Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestem sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator